Tribunal: STF
Processo: ARE 1343389
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, V, 37, § 6º, 60, § 4º, E 96, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 11.543/1989. VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. REJEIÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA. EXIGÊNCIA DE QUORUM DE DOIS TERÇOS. INVALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PATRIMONIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do ato legislativo não induz o reconhecimento de efeitos patrimoniais, nem a vigência automática dos dispositivos vetados e não promulgados. Precedente: Rcl 1.206, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 18.10.2002.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.